Tribunal: STF
Processo: EP 63
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO, decorrente da Ação Penal n.º 1.407/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena,  pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 30/8/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal n.º 1.407/DF, o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 3/7/2025, homologuei o pedido de remição requerido nesta Execução Penal, determinando, ainda, a expedição de novo atestado de pena a cumprir, e que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, para que determinasse à Direção do Centro de Ressocialização de Limeira a comprovação do trabalho realizado pelo apenado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (CPF n.º 680.851.419-49) e o local de cumprimento da jornada imposta (eDoc. 106).
Em 17/7/2025, verificando que o réu tem recebido tratamento médico na unidade prisional em que se encontra custodiado, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei o regular seguimento da Execução Penal (eDoc. 118).
Em 22/7/2025, a Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo encaminhou um novo atestado de pena do executado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO (eDocs. 122-123).
Em 06/08/2025, homologuei 14 (quatorze) dias de remição da pena (eDoc. 128).
Em 03/03/2026, autorizei a visita do Deputado Estadual GILDEVÂNIO ILSO DOS SANTOS DINIZ ao apenado Dirceu Ribeiro da Assunsão (eDoc. 159).
Em 06/03/2026, autorizei a visita do Deputado Federal MÁRIO LUÍS FRIAS (eDoc. 161).
Em 09/03/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou a seguinte manifestação: “a) pelo reconhecimento do direito de Dirceu Ribeiro da Assunsão à remição de a.1) 16 dias, em razão da leitura de quatro obras literárias; a.2) 38 dias, em razão da realização de cursos de capacitação profissional, no total de 462 horas; e a.3) 74 dias, pela atividade laboral realizada no estabelecimento prisional entre 24.5.2025 a 3.3.2026; b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine ao estabelecimento penal onde o apenado encontra-se recolhido: b.1) a comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do curso "Palestra Modeladas" com o Poder Público, e de que integra projeto político pedagógico da unidade prisional; b.2) o encaminhamento da certificação de conclusão do curso "Palestra Modeladas" assinada pelas autoridades competentes” (eDoc. 164).
O apenado DIRCEU RIBEIRO DA ASSUNSÃO foi condenado à  pena de 14 (quatorze) anos. O apenado cumpriu a pena de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias. Consta no atestado de pena a cumprir a remição de 3 (três) meses e 10 (dez) dias. 

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. O mesmo artigo, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, o apenado faz jus à remição de dias de pena pelas atividades de trabalho, estudo e leitura, conforme comprovado nos autos.
No tocante à remição por trabalho, os atestados de trabalho n. 0212/2026 e 0213/2026, do estabelecimento prisional, certificam a realização de 1.428 (mil quatrocentas e vinte e oito) horas de trabalho na Plastcor 1 (período de 24 de maio de 2025 a 31 de dezembro de 2025), bem como 356 (trezentas e cinquenta e seis) horas, desenvolvidas na Plastcor 1 (no período de 1º de janeiro de 2026 até 4 de janeiro de 2026) e na área interna da unidade prisional (no período de 5 de janeiro de 2026 até 3 de março de 2026). Considerando a jornada de oito horas diárias, o tempo total de trabalho corresponde a 223 (duzentos e vinte e três) dias, o que, conforme o art. 126, § 1º, II, da LEP, resulta em 74 (setenta e quatro) dias de remição de pena (223 dias de trabalho / 3 = 74,33, arredondado para 74).
Em relação à remição pela leitura, foram encaminhados relatórios e pareceres favoráveis quanto à leitura dos livros "Capitães de Areia", "Quarto de Despejo", "Ouça a Sua Voz", "A Invenção de Hugo Cabret" e "Vidas Secas" (eDoc. 155). Contudo, a leitura da obra "Vidas Secas" já foi considerada para fins de remição na decisão de 3 de julho de 2025. Assim, considerando as quatro obras literárias novas, o apenado faz jus à remição de 16 (dezesseis) dias de pena (4 obras x 4 dias/obra), nos termos do art. 5º da Resolução n. 391 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Quanto à remição por estudo e capacitação profissional, os autos contêm certificados dos seguintes cursos: "Sebrae Comunidades - Planejamento" (12 horas); "Técnicas de Compostagem - 3ª Turma" (36 horas); "EJA - Ensino Fundamental 2" (363 horas); e "EJA - Ensino Médio 2" (51 horas) (eDoc. 155). A soma das cargas horárias certificadas totaliza 462 (quatrocentas e sessenta e duas) horas de frequência escolar. Dessa forma, de acordo com o art. 126, § 1º, da LEP, o apenado faz jus à remição de 38 (trinta e oito) dias de sua pena (462 horas / 12 = 38,5, arredondado para 38).
No que concerne à "Palestra Modeladas", embora haja certidão escolar da participação do apenado, não há certificação com assinatura dos responsáveis pela instituição educacional realizadora, nem a indicação de que o curso foi precedido de convênio ou autorização e de que integrava projeto político-pedagógico da unidade prisional. Desse modo, a análise da remição referente a esta atividade fica pendente de novas informações.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 128 (cento e vinte e oito) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 74 (setenta e quatro) dias correspondentes à atividade laborativa; 16 (dezesseis) dias à leitura de obras literárias; e 38 (trinta e oito) dias relativos ao término de cursos profissionalizantes;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal do Estado de São Paulo (4ª Região), devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;
C) DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal do Estado de São Paulo (4ª Região), para que determine ao estabelecimento penal onde o apenado encontra-se recolhido a comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino realizadora do curso "Palestra Modeladas" com o Poder Público, e de que integra projeto político-pedagógico da unidade prisional, bem como o encaminhamento da certificação de conclusão do curso "Palestra Modeladas" assinada pelas autoridades competentes.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente